Tribunal: TJDFT
Processo: 0752915-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752915-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABMAEL DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., BANCO DO BRASIL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0702501-71.2020.8.07.0014, ID no 67417099, págs. 1-2. 2. O agravante defende, em suma, que as prestações do financiamento estudantil (FIES) foram majoradas pelos agravados de maneira indevida, sem que fossem apresentadas quaisquer justificativas, cuja conduta seria desproporcional. 3. Argumenta que não foi abrangido pelas alterações promovidas pela Medida Provisória no 785, posteriormente convertida em Lei, pois o seu contrato foi formalizado em 2012. Logo, a prestação mensal deveria permanecer no valor de R$ 277,37. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que os débitos mensais observem o valor de R$ 277,37 e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso concreto. 10. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 11. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que eventual revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 12. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para limitar o desconto da prestação referente ao financiamento estudantil no valor mensal de R$ 277,37, pois o reajuste teria ocorrido de maneira abusiva, já que não foram apresentadas quaisquer justificativas. 13. Entretanto, é imprescindível oportunizar a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para viabilizar a análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1284520, 07109055620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Diante da documentação que instruiu a petição inicial, por ora mantenho a gratuidade de justiça deferida na origem. 17. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO